Tribunal: TJDFT
Processo: 0708574-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708574-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPÓLIO DE THEREZINHA DE MARIA MARINHO DE CARVALHO SMITH REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO LUZ DE BARROS BARRETO DECISÃO 1. O exequente agrava contra a decisão da 24a Vara Cível de Brasília (Proc. 0722563-11.2019.8.07.0001 – id 82881420) que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação para declarar a ilegitimidade passiva do executado e a nulidade de todos os atos praticados na demanda de conhecimento, devendo o processo retornar a essa fase, e para condenar-lhe ao pagamento dos honorários advocatícios, com observância ao princípio da causalidade. Alega, em suma, que a matéria se encontra acobertada pela coisa julgada, sendo indevida a alegação de ilegitimidade passiva na fase de cumprimento de sentença, bem como de condenação em honorários, pois não deu causa à demanda, tendo em vista que o agravado foi apontado na certidão de óbito como o neto e herdeiro do espólio. Acrescenta que a correção do registro na certidão de óbito ocorreu em 02/12/20, posteriormente ao trânsito em julgado (03/03/20). Subsidiariamente, pretende a redução da verba honorária. Aponta perigo de dano na necessidade de promover todo o andamento processual novamente, em função da anulação dos atos processuais. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. Espontaneamente, o agravado respondeu o recurso (id 25690966). 2. Em primeira análise, a matéria veiculada na impugnação – ilegitimidade de parte, CPC 525, §1°, II -, ainda que seja de ordem pública, limita-se à fase de cumprimento de sentença. Confira-se: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. NÃO CONSTATAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO CONTRATO. INVIABILIDADE DA REDISCUSSÃO DA LIDE. COISA JULGADA. 1. Uma vez que a parte executada figurou no polo passivo da ação de conhecimento e foi condenada por sentença transitada em julgado, é incabível a alegação de ilegitimidade na fase de execução. Precedente. 2. Constatada a citação dos executados na fase de conhecimento da ação em que se formou o título posto em cumprimento, afasta-se a nulidade arguida em sede de execução. 3. A impugnação ao cumprimento de sentença não é via adequada para rediscutir a formação do título judicial em cumprimento. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Ac. 1312661, Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a T. Cível, julgado em 2021) -grifei- 3. Posto isso, defiro o efeito suspensivo pretendido até o julgamento deste agravo de instrumento, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao intuitivo perigo da demora. Retifique-se o polo passivo para constar o nome de RICARDO LUZ BARROS BARRETO (id 43300473 – autos principais). Comunique-se ao Juízo a quo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR